Tribunal: TJDFT
Processo: 0009026-06.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0009026-06.2017.8.07.0018 APELANTE: BERNADETE MARIA MAYER DE ARAUJO, LYA MAYER DE ARAUJO, RACHEL MAYER DE ARAUJO APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO Ante o comprovado falecimento da autora Bernadete Maria Mayer de Araújo (id 20273340; 20273341). Aguarde-se por 30 dias a iniciativa do espólio ou das filhas Rachel Mayer de Araújo e Lya Mayer de Araújo, assim indicadas na certidão de óbito. Após o prazo de suspensão ou petição das supostas herdeiras/espólio, cls. I. Brasília, 18/04/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR